Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-89.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-89.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: AGIDEON FONTES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. SERVIDOR MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. INTELECÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS.

APELO DO RÉU IMPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Na origem, o Município deixou de comprovar o pagamento das verbas salariais pretendida pelo autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015.

Em momento algum o Município requerido demonstra, documentalmente ou por outro meio de prova, fato ou circunstância impeditiva do direito pleiteado pelas partes autoras, não se desincumbindo, pois, do ônus da prova que lhe competia.

O entendimento jurisprudencial consolidado é de que cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos a documentação relacionada ao pagamento dos vencimentos e vantagens de seus servidores.

Ainda que não haja impugnação do capítulo da sentença que deu origem à condenação em consectários legais, devem eles ser adequados ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública.

Convém ressaltar que
a partir da vigência da aludida Emenda Constitucional nº 1131, vigente desde 09 de dezembro de 2021, alterou-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Apelação do réu improvida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000105-89.2017.8.05.0142
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO
e como apelada
AGIDEON FONTES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .